Tribunal: CARF
Processo: 10280.900019/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900019/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.387 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL IRPJ. INEXISTÊNCIA.
Não se reconhece pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ, uma vez que o Contribuinte se utilizou de montante de estimativa
superior ao efetivamente pago, quando da apuração do imposto no ajuste do
final do exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ n. 01-29.969
(fls. 197-202) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900019/2008-78
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900019/2008-78

Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida, fazendo os devidos acréscimos:
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 07/11/2003 pelo contribuinte
acima identificado, na qual indicou crédito de R$ 4.463,86, resultante de pagamento
indevido ou a maior originário de DARF relativo à receita de código 2362, do período
de apuração de 12/2002, no valor originário de R$ 11.260,54.
A Delegacia de origem, em análise datada de 29.01.2008, não homologou a
compensação declarada sob o fundamento de que o DARF discriminado no
PER/DCOMP fora integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação.
Em 11.03.2008, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade a qual foi
apreciada pela 3a Turma da DRJ/BEL, que proferiu o acórdão no 21.911, de 06/06/2011
(fl. 74), julgando improcedente a respectiva pretensão, projetada que fora à inovação do
conteúdo da respectiva declaração de compensação.
Interposto recurso voluntário (fl. 84), o mesmo foi objeto do acórdão no 1803-001.704,
de 09/05/2013, proferido pela 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do
CARF (fl. 127), de cuja ementa consta:
“IRPJ ESTIMADO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 84 o pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO.
Comprovado o mero erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP
deve ser acolhida a sua retificação, mesmo após a ciência de despacho
decisório que não homologou as compensações requeridas.”
Em seu Voto, a autoridade julgadora fez constar que, ao seu entender, “resta evidente o
erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP, quando indicou em relação a
estimativa do mês de dezembro de 2002, apenas um dos DARF ́s efetivamente
recolhidos no período” e, ainda, “considerando que conforme a DIPJ (fl. 19/22) a
estimativa do mês de dezembro/2002 era de apenas R$ 10.741,91, resta evidente o
pagamento a maior ou indevido de R$ 2.400,00”. Contudo, a mesma autoridade
também assinalou que, em “relação ao direito creditório decorrente de pagamento a
maior de estimativa de IRPJ relativa ao fato gerador Janeiro/2003, não é possível
acolher o pleito da recorrente”. Finalmente, determinou-se que a unidade de origem
procedesse à análise da certeza e liquidez do crédito alegado, bem como se o mesmo
não fora utilizado no bojo de eventual saldo negativo do ano-calendário 2002.
Retornando os autos à unidade de origem para liquidação e execução do referido
acórdão no 1803-001.704, de 09/05/2013, foi emitido o Parecer e o despacho decisório
de fls. 162/167, por intermédio dos quais não foi reconhecido o direito creditório no
valor de R$ 2.400,00 e, por decorrência, não foi homologada a respectiva declaração de
compensação, sob os seguintes fundamentos:
“Com base nas informações constantes da DIPJ, da DCTF e dos DARF,
verifica-se que o crédito de R$ 2.400,00 apontado pelo CARF para a DCOMP no
23546.67336.071103.1.3.04-5701 provem da diferença entre o valor devido e o
valor pago a título de antecipações mensais de IRPJ referente ao período de
apuração dezembro de 2002.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900019/2008-78

(...)
De acordo com o sistema Sief-Documentos de Arrecadação e Sief-Fiscel (fls.
158/159), o pagamentos efetuados por meio dos DARF listados no Quadro 1,
acima, foram alocados ao seguinte débito:
(...)
Com base nos dados acima expostos, pode-se concluir que o valor
correspondente ao crédito apontado pelo CARF para a DCOMP ora sob análise
encontra-se, de fato, disponível.
(...)
Resta averiguar se os recolhimentos referentes à estimativa mensal de IRPJ de
dezembro/2002 foram utilizados na composição do saldo negativo do período. O
quadro abaixo mostra as estimativas declaradas na DIPJ e DCTF, bem como os
recolhimentos efetuados.
(...)
Na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ do
exercício 2003 (fl. 142), verifica-se que não houve imposto de renda a pagar
nem apuração de saldo negativo. No entanto, o contribuinte informou o valor de
R$ 200.427,73 na Linha 16. (-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa,
valor superior aos totais demonstrados no quadro acima.
Pode-se inferir que o valor de R$ 200.427,73 foi informado equivocadamente,
uma vez que difere da soma dos valores informados pelo próprio contribuinte em
suas declarações e também difere dos valores recolhidos, conforme
demonstrados no Quadro 3 acima.
A utilização de qualquer um dos totais apresentados no Quadro 3 acima na
Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ
resultaria em IRPJ a pagar, conforme demonstrado no quadro abaixo.
(...)
Consultando-se a DCTF e os recolhimentos efetuados, constata-se que não
houve confissão nem recolhimento de IRPJ – ajuste anual, conforme documentos
de fls. 156/157 e 161, podendo-se presumir que o contribuinte realmente se
utilizou do valor de R$ 200.427,73 para não recolher o que seria devido de IRPJ
no ano-calendário de 2002.
Do exposto, verifica-se que não houve recolhimento indevido ou a maior de
IRPJ no ano-calendário de 2002 nem saldo negativo de IRPJ. Ao contrário, o
ajuste do período resultou em imposto de renda a pagar, conforme demonstrado
no Quadro 4 acima.”
Cientificado em 08/07/2014 (fl. 172), o sujeito passivo apresentou, em 07/08/2014, a
manifestação de inconformidade de fls. 173/176, na qual alega:
“(...) o valor de R$ 2.400,00 (...) acha-se consubstanciado nos documentos já
juntados aos presentes autos, até porque, a própria Delegacia da Receita
Federal em Belém acaba por reconhecer a existência de tal importe, no
momento em que acaba por recompor os valores tanto aqueles devidos no
período de dezembro/2002, bem como, como aqueles apurados em face aos
recolhimentos efetivados e apurados.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900019/2008-78

Esses valores acham-se elencados no quadro de no ‘2’, inserto às fls. 163, dos
presentes autos, de modo que o valor acima mencionado decorre do valor
efetivamente recolhido pelo estabelecimento recorrente de R$ 13.141,91
(...),como sendo apurado em face ao período de apuração 12/02. No mesmo
quadro, é também informado pela Delegacia da Receita Federal, que o valor
devido para o mês de dezembro/2002, seria de R$ 10.741,91 (...), tendo-se daí o
surgimento do valor de R$ 2.400,00.
Insta dizer ainda que os mesmos valores foram ainda reproduzidos pela
Delegacia da Receita Federal em Belém e por força do presente Despacho
Decisório, no quadro de no ‘3’, às fls. 164, dos presentes autos, ou seja, foi
informado pelo contribuinte como devido, um valor de tributo para o mês de
dezembro/2002, no importe de R$ 10.741,91, enquanto que há a informação de
que houve um recolhimento, porém, no valor de R$ 13.141,91.
Essa informação é o bastante para dar legitimidade ao crédito pretendido pelo
estabelecimento recorrente, porquanto, demonstra que, para o período de
dezembro/02, houve então um pagamento a maior de R$ 2.400,00 (...), conforme
informado, inclusive, nas próprias informações declinadas pela Secretaria da
Receita Federal, conforme acima mencionado.
O sujeito passivo acabou por demonstrar no curso dos presentes autos, quanto
aos valores apropriados como créditos, aliás situação essa perfeitamente
identificada pelo (...) CARF, e também reconhecida pela Delegacia da Receita
Federal em Belém, porquanto, em suas considerações assim se manifesta:
(...)
Noutro modo, tomando por base o contido no item de no 10, às fls. 165, dos
presentes autos, fica evidente que o sujeito ativo acaba por pautar-se em apenas
numa presunção, omitindo-se quanto a materialidade dos fatos e sua real
comprovação, tudo para imputar ao sujeito passivo a obrigação no recolhimento
do valor ainda julgado pendente de extinção, pois, assim se manifesta:
(...)
Ora, em sendo então pautado todo o trabalho em mera presunção, aliás
conforme acima mencionado e transcrito da própria manifestação da autoridade
administrativa, não há razão no prevalecimento da condenação ao recolhimento
do valor apontado como aquele ainda pendente de extinção.
Nessa mesma seara, em seu parecer conclusivo, a autoridade administrativa
acaba por ensejar numa segunda impropriedade quando em suas considerações
pauta-se em relação a eventual recolhimento indevido ou a maior de IRPJ no
ano-calendário de 2002, sem saldo negativo de IRPJ. O fato é que o crédito a
ser considerado acha-se revestido naquele recolhido, conforme, demonstrado
nos presentes autos e apontado pela própria autoridade administrativa (...).
(...)
Em não sendo demonstrado, de forma robusta, clara e segura quanto a
impropriedade do crédito utilizado pelo sujeito passivo na extinção de débitos
apontados em face da própria atividade hodierna, é a presente para requerer
junto a essa Delegacia de julgamento, que seja reconsiderado o contido no
Despacho Decisório acima referenciado, no sentido de ser reconhecido como
crédito o valor do recolhimento na sua totalidade, e não apenas parte dele, à
exemplo do entendimento declinado pelo próprio (...) CARF, nos termos já
acima transcritos.”
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900019/2008-78

A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
através de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A homologação da declaração de compensação condiciona-se à comprovação da
existência do crédito apontado como compensável. Em sede de compensação, o
contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Em 24/09/2014, o Contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ ( Termo fl.
206) e, ainda irresignado, em 13/10/2014, interpôs Recurso Voluntário através do qual, em
síntese:
- Argui decadência e perda material do direito de constituição de crédito
tributário;
- Contesta a decisão recorrida por indevidamente ter negado legitimidade do
crédito detido pelo sujeito passivo e utilizado na DCOMP para extinção de crédito tributário;
- Alega que o acórdão recorrido manteve medida fiscal baseada em presunção;
- Argumenta quanto ao ônus da prova, que caberia à autoridade fiscal demonstrar,
de forma cabal, a inexistência de crédito passível de utilização na extinção de crédito tributário,
por compensação, bem como demonstrar em que momento foi utilizado referido crédito
pretendido;
- Alega que a decisão de piso manteve lançamento de valor totalmente Indevido,
porquanto o seu montante foi apurado de forma meramente presumida;
Ao final, a Recorrente requer que seja acolhido o Recurso Voluntário para
decretar a nulidade ou reformar o Acórdão recorrido, para reconhecer o instituto da
decadência conforme alegado pelo sujeito passivo, no que pertine ao valor constituído relativo
ao mês de 2002, em face da manifestação pelo indeferimento ter ocorrido após o lapso temporal
de 5 (cinco) anos, conforme jã demonstrado. Caso sejam vencidas tais arguições, que a reforma
do Acórdão da DRJ seja no sentido de que o crédito tributário está extinto, da forma como
evidenciada através da DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO apresentada em 29.05.2005,
porquanto, tratar-se de crédito legítimo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900019/2008-78

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação através
de DCOMP, cujo crédito invocado trata de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ, com período de apuração dezembro/2002, no montante de R$ 4.463,86.
Inicialmente o pedido foi indeferido por Despacho Decisório (fl. 17), ao constatar
que o DARF indicado encontrava-se integralmente alocado a débitos do contribuinte. Essa
decisão foi confirmada pela Turma da DRJ, que entendeu que o Contribuinte estava querendo
inovar no pedido de compensação ao apresentar dois novos pagamentos, um referente ao PA
12/2002 outro ao PA 01/2003, também destacou que não poderia haver retificação após emissão
do despacho decisório, e que a estimativa deveria compor o saldo negativo do período.
Interposto recurso voluntário, o contribuinte alegou erro no preenchimento da DCOMP, uma vez
que havia dois pagamentos relativos à estimativa de dezembro/2002 e outro referente a
janeiro/2003, mas o contribuinte só havia informado um único DARF na DCOMP.
O Colegiado do CARF superou o erro de fato e, considerando apenas pagamentos
relativos ao período de apuração dezembro/2002, entendeu ser possível a compensação de
pagamento indevido ou a maior de estimativa (Súmula CARF n. 84), devolvendo o processo à
Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do crédito tributário.
Constatou aquele Colegiado que, considerando os dois pagamentos e o valor de
estimativa declarado em DCTF (dezembro/2002), havia indícios de existência de um direito
creditório no valor de R$ 2.400,00, mas precisaria confirmar se tal pagamento não teria sido
utilizado para compor o saldo negativo do ano-calendário.
A Unidade de Origem emitiu Parecer/Despacho Decisório (fls. 162-167)
concluindo pela inexistência de crédito. Consta do Parecer que especificamente para o mês de
dezembro de 2002, confrontando os pagamentos de estimativa e o valor declarado em DCTF,
haveria um crédito. Não obstante, na apuração do imposto de renda a pagar, a Recorrente
informou ter recolhido ao longo do ano o valor de R$ 200.427,73 de estimativas, todavia
constatou-se que o valor efetivamente recolhido foi inferior, o que implicaria imposto de renda a
pagar. Segue trecho do citado Parecer:
Na Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ do
exercício 2003 (fl. 142), verifica-se que não houve imposto de renda a pagar
nem apuração de saldo negativo. No entanto, o contribuinte informou o valor
de R$ 200.427,73 na Linha 16. (-) Imposto de Renda Mensal Pago por
Estimativa, valor superior aos totais demonstrados no quadro acima.
Pode-se inferir que o valor de R$ 200.427,73 foi informado equivocadamente,
uma vez que difere da soma dos valores informados pelo próprio contribuinte em
suas declarações e também difere dos valores recolhidos, conforme
demonstrados no Quadro 3 acima.
A utilização de qualquer um dos totais apresentados no Quadro 3 acima na
Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ
resultaria em IRPJ a pagar, conforme demonstrado no quadro abaixo.
(...)
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900019/2008-78

Consultando-se a DCTF e os recolhimentos efetuados, constata-se que não
houve confissão nem recolhimento de IRPJ – ajuste anual, conforme
documentos de fls. 156/157 e 161, podendo-se presumir que o contribuinte
realmente se utilizou do valor de R$ 200.427,73 para não recolher o que seria
devido de IRPJ no ano-calendário de 2002.
Do exposto, verifica-se que não houve recolhimento indevido ou a maior de
IRPJ no ano-calendário de 2002 nem saldo negativo de IRPJ. Ao contrário, o
ajuste do período resultou em imposto de renda a pagar, conforme demonstrado
no Quadro 4 acima.” (grifei)
Sendo assim, como o montante de estimativas utilizado na apuração do imposto
de renda do ano-calendário 2002 foi superior ao efetivamente recolhido, não há como reconhecer
pagamento indevido ou a maior de estimativa para o mês de dezembro/2002. Por óbvio que há
que se considerar que o valor pago a maior em dezembro/2002 há de ser considerado como
utilizado pelo próprio Contribuinte na apuração do imposto quando informa o montante de R$
200.427,73 de estimativas recolhidas.
Não é possível reconhecer a existência de pagamento indevido ou a maior a título
de estimativa mensal de IRPJ, quando constatado que o Contribuinte informou em sua DIPJ, na
apuração do imposto um recolhimento de estimativa de R$ 200.427,73 (Ficha 12A da DIPJ),
quando de fato só recolheu R$ 160.498,32. Os quadros 3 e 4 constantes do Parecer (fls. 164-65)
esclarecem os fatos:

Logo, aproveitando toda a estimativa efetivamente paga pelo Contribuinte durante
o ano, ainda assim, havia imposto a pagar, mas que em razão da decadência não pode ser
lançado. Constatando-se que o sujeito passivo informou, na Ficha 12A, estimativas mensais em
valores superiores ao efetivamente pago, não há como se reconhecer pagamento indevido para o
mês de dezembro, ao mesmo tempo que não se pode mais cobrar o montante de estimativa
informado na apuração do imposto de renda, mas para o qual não houve pagamento. Há de se ter
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900019/2008-78

em conta que as estimativas mensais são mera antecipações do imposto devido ao final do ano-
calendário.
Logo, não merece reparos a decisão recorrida, quando não reconhece a existência
de crédito a ser compensado.
Quanto à alegação decadência suscitada pela Recorrente, mostra-se descabida,
uma vez que não houve qualquer lançamento de tributos no presente processo.
Veja que o Parecer esclarece que se fossem consideradas as estimativas
efetivamente pagas, haveria imposto a pagar no valor de R$ 39.929,41, mas que não foi lançado.
A Recorrente também alega que a Autoridade Fiscal se baseou em presunções.
Tal argumento de defesa mostra-se improcedente. Veja que a Autoridade Fiscal apenas levou em
consideração o valor de R$ 200.427,73 informado pelo próprio sujeito passivo quando da
apuração do imposto, para fins de considerar a inexistência de pagamento indevido ou a maior.
O Fisco prova a inexistência de crédito de pagamento indevido ou a maior quando
demonstra que o Contribuinte efetivamente pagou um valor de estimativas durante o ano de 2002
no valor de R$ 160.498,32, mas utilizou para fins de apuração do imposto de renda o montante
de R$ 200.427,73. Ou seja, o Contribuinte utilizou todo o valor de estimativa recolhido no mês
de dezembro/2002 na apuração do imposto. Entender de modo diverso, seria permitir que o
contribuinte se aproveitasse da própria torpeza.
A Recorrente também alegou decadência em relação à estimativa de dez/2002.
Primeiramente, há de se ressaltar que não houve lançamento, logo, não há que se falar em
decadência. Com relação ao prazo para análise e uma eventual homologação tácita, tem-se que a
DCOMP foi transmitida em 07/11/03, e o despacho decisório foi cientificado ao sujeito passivo
em 11/02/2008, ou seja, dentro do prazo de 05 anos de que a Autoridade dispõe para análise.
Logo, não há que se falar em decadência, uma vez que não houve lançamento,
tampouco em homologação tácita, pois o Despacho decisório ocorreu dentro do prazo de 05 anos
contados da transmissão da DCOMP.
Diante do exposto, não se reconhece pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ, uma vez que o Contribuinte se utilizou de montante de
estimativa superior ao efetivamente pago, quando da apuração do imposto no ajuste do
final do exercício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário , rejeitar a preliminar
de decadência, e no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.387 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900019/2008-78

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital